Tribunal: TJSP
Processo: 1015516-03.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença que julgou improcedente o feito. Insurgência do autor quanto ao indeferimento de nova perícia judicial. Laudo pericial que concluiu que as interrupções de energia elétrica não podem ter sido a causa imediata da mortandade dos peixes, mas pode ter contribuído e/ou potencializado para as mortes. No

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença que julgou improcedente o feito. Insurgência do autor quanto ao indeferimento de nova perícia judicial. Laudo pericial que concluiu que as interrupções de energia elétrica não podem ter sido a causa imediata da mortandade dos peixes, mas pode ter contribuído e/ou potencializado para as mortes. No entanto, inconclusivo quanto à continuidade das interrupções de energia. Ponto controvertido que impossibilita um julgamento justo e adequado. Perito engenheiro eletricista sem conhecimento técnico para esclarecer as condições biológicas do habitat dos peixes. Necessidade de nova perícia com especialista. Sentença anulada, com determinação. Recurso provido.